Tribunal: TJDFT
Processo: 0718812-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. constitucional e administrativo. mandado de segurança. licitação. suspensão dos efeito das habilitação, classificação, adjudicação e homologação do resultado. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão proferida em mandado de segurança que indeferiu a liminar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o ato praticado pelo Pregoeiro seria ilegal por violação às regras editalícias e ao princípio da isonomia.
III. Razões de decidir
3. A primeira violação ao edital apontada pelo agravante seria o fato de que o teste de munição do item 3 do lote pela licitante foi realizado a 4,6m do cano da arma, quando deveria ser efetivado a 16m do cano da arma, conforme previsão editalícia. A segunda, por seu turno, seria a existência de irregularidade na habilitação da licitante vencedora, qual seja, a de que a média aritmética das medições de velocidade do produto de outra concorrente para o item 4 do lote 1, ficou 0,15m/s abaixo da velocidade exigida, o que configuraria violação aos princípios da vinculação ao Edital e da isonomia.
4. Os questionamentos acima foram devidamente respondidos pela Coordenação de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, ao analisar o recurso administrativo apresentado pela agravante, cujas conclusões foram acatadas pela Pregoeira Oficial.
5. Em sua manifestação ficou assentado que a distância de 16m era originalmente prevista no Edital.
6. No entanto, o critério foi alterado posteriormente pela Administração para a adoção da distância de 4,6m, conforme a norma técnica internacional SAAMI (Sporting Arms and Ammunition Manufacturers' Institute), cujo ajuste foi promovido de forma a corrigir erro material no instrumento convocatório, de forma clara e pública, de conhecimento antecipado por todos os licitantes, incluída a própria agravante, conforme assentado pela Comissão que apreciou o recurso administrativo.
7. Tampouco se verifica de plano violação ao princípio da isonomia, uma vez que a Administração sustenta que inexistiu tratamento desigual entre os concorrentes, e que a escolha da licitante vendedora no procedimento seguiu critérios técnicos e objetivos.
8. A manifestação da Administração Pública, por se tratar de ato administrativo, carrega a presunção de legitimidade e legalidade, cujos atributos somente podem ser afastados com prova contundente em sentido contrário, em especial em sede de mandado de segurança que não admite dilação probatória, a qual não se verifica no caso em apreço, ao menos em juízo provisório no exame sumário da presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
5. Teses de julgamento: “A tese de que houve ilegalidades no procedimento licitatório não se apresentam nítidas de plano, daí porque não se justifica a tutela de urgência para paralisar o procedimento licitatório.